Tribunal: TJMT
Processo: 1005729-37.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005729-37.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IRIS FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 008.749.931-21 (APELANTE), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº
1005729-37.2019.8.11.0003

APELANTE(S):

IRIS FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO(S):

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – APARELHOS ELETRÔNICOS QUEIMADOS – INDENIZAÇÃO PARCIAL PELA VIA ADMINISTRATIVA –– COMPLEMENTAÇÃO – DANOS MATERIAIS – LAUDO CONCLUSIVO – DIFERENÇA DEVIDA – DANOS MORAIS –CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - VERBA DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL E EQUÂNIME RECIPROCIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, se a própria apólice trazida pela seguradora apelada não consta a cláusula em que se baseou a negativa de cobertura (30.2, g), bem como o parecer técnico trazido pela apelante é conclusivo no sentido de que o dano foi causado por oscilação na corrente elétrica, de se reconhecer o dever da seguradora em indenizar a autora pelos danos materiais sofridos.

A recusa do pagamento integral da indenização pela seguradora, além de injustificada, causa aos beneficiários sofrimentos que não são apenas meros aborrecimentos, mas verdadeiro abuso de direito a afetar a dignidade da pessoa humana. Portanto, não há necessidade de demonstrar a existência do dano extra patrimonial, por configurar
in re ipsa
, ou seja, decorre dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação.

Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas e honorários advocatícios.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IRIS FERREIRA DE OLIVEIRA
contra sentença que julgou improcedente a
ação de cobrança de seguro residencial c/c danos morais e materiais,
ajuizada em face de
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
, pela ausência de cobertura do televisor de LED, condenando a parte autora ao das custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficara adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC/15, eis que beneficiária da Justiça Gratuita.

Inicialmente, sustenta a apelante ser incabível o art. 12 da Lei 1.060/50 em ações cujo benefício da justiça gratuita é deferido ao autor.

No mérito, sustenta que o banco apelado não efetuou o pagamento integral do forno micro-ondas e do aparelho DVR, visto que ambos somavam a quantia de R$ 1.390,00 (um mil trezentos e noventa reais) e o apelado efetuou o pagamento apenas de R$ 1.090,00 (um mil e noventa reais), sem qualquer justificativa para tanto.

Ademais, em relação ao televisor LED, cumpre ressaltar que foi devidamente constatado dano elétrico, provocado por oscilação na corrente elétrica, assim, não deve ser considerada a alegação do banco apelado de que houve apenas o dano na barra LED que não alcança o sinistro da televisão, consoante ausência de enquadramento nas condições gerais 30.2.g do seguro contratado.

Assim, pugna pelo provimento do recurso e reforma parcial da sentença a fim de que se reconheça o dever de indenizar o pagamento da diferença do sinistro (R$4.300,00) e para que seja deferido o dano moral no valor de R$8.000,00, bem como para que haja condenação do apelado ao pagamento do ônus sucumbencial fixado em 20%.

A apelada apresentou contrarrazões – ID. 60420037, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Verifica-se de todo o processado que a apelante
IRIS FERREIRA DE OLIVEIRA
ajuizou a
ação de cobrança de seguro residencial c/c danos morais e materiais,
em face da apelada
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
, alegando que é segurada da requerida no Seguro Santander – proteção residencial, apólice nº. 1813162, com vigência no período de 29/11/2017 a 29/11/2018, e que no dia 05 de janeiro de 2018, um forte vendaval, acompanhado de intensa chuva, atingiu a residência da requerente, causando a queima de diversos aparelhos, tais como:
forno micro-ondas
,
televisor LED
e
aparelho DVR
, que a estimativa de prejuízos sofridos pela requerente foi no valor de R$ 5.390,00.

Em sua exordial, assevera que em decorrência do sinistro acima, recebeu administrativamente apenas o valor de R$1.090,00, razão pela qual ingressou com a presente ação, requerendo a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 4.300,00, devidamente corrigida, além de danos morais, sem prejuízo das verbas de sucumbência, instruindo a exordial com documentos.

Ao proferir sentença, o i. juiz singular
Dr. JORGE IAFELICE DOS SANTOS
julgou
improcedente
a ação.

Pois bem
.

Como é cediço, o contrato de seguro pressupõe um acordo de vontades pelo qual uma das partes - o segurador – obriga-se, mediante o recebimento de remuneração denominada prêmio, a pagar o valor convencionado à outra parte - o segurado - ou a terceiro, beneficiário, em geral, na ocorrência de evento futuro e incerto, além de danoso (sinistro).

Visa o referido contrato a segurança em situações futuras, tornando-se o segurador um verdadeiro “vendedor de segurança”, como esclarece a doutrina,
in verbis
:

“A transferência do risco para o segurador visa a garantir o equilíbrio econômico nas atividades humanas [...]. Ocorrendo o sinistro, entendido como acontecimento eventual economicamente desvantajoso, as necessidades econômicas consequentes são atendidas pelo segurador e não pelo segurado. Explica-se, pois, a função do segurador, na feliz expressão dos autores franceses anteriores ao Código Napoleão, como um verdadeiro 'marchand de securité', ou seja, um 'vendedor de segurança', que assumindo, onerosamente, os riscos alheios, corrige os efeitos negativos do acaso.”

(Arnoldo Wald, Obrigações e contratos, 11ª ed., São Paulo - RT, 1994, p. 425).

À espécie, verifica-se que o réu apelado se nega a efetivar o pagamento integral da indenização securitária à autora apelante, sob o argumento de limitação prevista na apólice de seguro, que exclui a cobertura para a troca da barra de LED (condições gerais 30.2, ‘g’),
in verbis
:

“
EXPLANAÇÕES SOBRE O QUADRO DE APURAÇÃO

-Item 1 Forno Microondas Fischer

Acatado o orçamento apresentado.

-Item 2 DVR H.264 NETWORK

Acatado o orçamento apresentado.

-Item 3 TV 55" LG - 55LA6200

Danos não amparados uma vez que os danos se resumem a Barra de Led, onde as suas demais partes responsáveis pelo funcionamento do produto encontram-se preservadas e sem defeitos.

30.2. DANOS ELÉTRICOS Riscos Não Cobertos Além dos riscos não cobertos no item 4 das condições gerais, também estão excluídos: a. danos elétricos causados direta ou indiretamente por desgaste natural pelo uso, deterioração gradativa, erosão, corrosão, oxidação, incrustação e fadiga; d. deficiência de funcionamento mecânico, defeito da fabricação de material, erro de projeto, erro de instalação e montagem/teste; g.
fusíveis, resistências de aquecimento, lâmpadas de qualquer tipo, tubos catódicos de equipamentos eletrônicos ou quaisquer outros componentes que por sua natureza necessitem de trocas periódicas
.”

QUADRO FINAL DE APURAÇÃO

Limite Máximo de Indenização 7.000,00

Prejuízo Reclamado 1.390,00

Prejuízo Fixado 1.390,00

Venda para o Segurado ,00

Outros Valores ,00

Franquia 300,00

Fixado 1.090,00”
(ID. 60420022 - Pág. 3)

É certo que o contrato de seguro constitui um negócio jurídico baseado na boa-fé das partes contratantes, e cabe ao segurado prestar com fidelidade as informações necessárias à consecução do acordo securitário, sob pena de perder o direito à indenização.

O que se verifica, na prática, é que as seguradoras se apressam em concretizar os contratos de seguro, para ter início às obrigações contratuais o quanto antes, mas não defende a mesma celeridade quando ocorre o sinistro, esboçando toda a sorte de justificativa para evitar o pagamento da devida indenização.

No caso, na própria apólice trazida pela seguradora apelada no ID. 60420021
não
consta a previsão de tal clausula 30.2.’g’ -
fusíveis, resistências de aquecimento, lâmpadas de qualquer tipo, tubos catódicos de equipamentos eletrônicos ou quaisquer outros componentes que por sua natureza necessitem de trocas periódicas
.”

Outrossim, o parecer técnico trazido pela apelante, da empresa “
NovoTempo Eletrônica
” informa (ID. 60420006 - Pág. 2): “
Após analise técnica foi verificado que o aparelho está sem imagem. Sendo constatado dano elétrico provocado possivelmente por oscilação na corrente elétrica nos componentes relacionados no orçamento abaixo: KIT BARRA LED.”

Nesse sentido, deve a seguradora requerida, ora apelada, arcar com os riscos do contrato securitário.

Convêm ressaltar que o valor da diferença de 300,00 entre o valor já indenizado (R$1.090,00) e o valor referente ao concerto do DVR e do micro-ondas (R$1.390,00) é referente à franquia do seguro, sendo correta a sua dedução.

Assim, necessário somar a este valor a nota fiscal da TV LED – R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

No mais, quanto aos juros moratórios, o entendimento jurisprudencial é no sentido de ser aplicados a partir da citação válida, por se tratar de responsabilidade contratual, situação prevista em nosso Código Civil (artigo 405). Do mesmo modo, no que tange à correção monetária, torna-se devida a partir da data em que o pagamento deveria ter sido efetuado e não o foi (data da recusa do pagamento), conforme orientação da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange ao dano moral alegado pela autora/apelante em razão da recusa da seguradora em pagar o seguro contratado, entendo que merece prosperar tal insurgência.

Ora, quando ocorreu o sinistro, a seguradora, com justificativa infundada, se recusou à cobertura administrativamente de boa parte do pedido indenizatório – circunstância que sem dúvida causou dano moral à beneficiária, haja vista a necessidade em procurar advogado e se socorrer ao judiciário, denotando-se visivelmente transtornos passíveis de indenização por danos morais.

Assim, a recusa, além de injustificada, trouxe à autora sofrimentos que ultrapassam meros aborrecimentos.

Ademais, em casos como este não é preciso que se demonstre a existência do dano extra patrimonial, porque este se configura
in reipsa
,
ou seja, decorre dos próprios fatos que deram origem ao ajuizamento do feito.

Entretanto, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Portanto, considerando o grau de culpa da apelada, bem como levando-se em consideração a capacidade socioeconômica das partes, fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois este montante repercute no patrimônio da seguradora apelada sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória e, por sua vez, irá minimizar o sofrimento da apelante.

De se ressaltar que em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade
contratual,
os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação e a correção monetária desde a data deste julgado (Súmula nº 362 do STJ).

Pelo exposto,
dou

provimento
ao recurso de apelação interposto pela autora, a fim de reformar a sentença para condenar: (i) a seguradora ao
pagamento da indenização referente à queima do aparelho de televisão LED,
no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), acrescido de juros moratórios a partir da citação válida, e correção monetária a partir da data em que o pagamento deveria ter sido efetuado e não o foi (data da recusa do pagamento), (ii) bem como ao
pagamento dos danos morais
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do presente acórdão, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020